Tribunal: STJ
Processo: 0427296-02.2015.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186483 - RJ (2024/0457122-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
PAULO FERNANDO S. M. BORGES - RJ158037A
PAULO FERNANDO SOUTO MAIOR BORGES - RJ158037
ANA PAULA GARCIA GRILANDA - SP297927
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
PAULO AYRES BARRETO - RJ187140
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - RJ187217
MARCELA MEDRADO PASSOS GOMES - RJ186609
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51445475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bf0d6b3f-8ccf-4c41-bdc3-a2234cf787e0

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bf0d6b3f-8ccf-4c41-bdc3-a2234cf787e0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186483 - RJ (2024/0457122-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
PAULO FERNANDO S. M. BORGES - RJ158037A
PAULO FERNANDO SOUTO MAIOR BORGES - RJ158037
ANA PAULA GARCIA GRILANDA - SP297927
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
PAULO AYRES BARRETO - RJ187140
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - RJ187217
MARCELA MEDRADO PASSOS GOMES - RJ186609
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
RIO DE JANEIRO contra acórdão proferido pela Primeira Turma, de minha relatoria,
assim ementado (e-STJ fl. 4.619):
TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. "ADIANTAMENTO A
DEPOSITANTES". AVALIAÇÃO DE RISCO REALIZADA PELO MESMO
BANCO QUE CONCEDE O EMPRÉSTIMO. ATIVIDADE-MEIO.
IMPOSTO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No tocante à incidência do ISS sobre os valores registrados na rubrica
"adiantamento a depositantes", a Primeira Turma já decidiu que, "na hipótese
de a análise de riscos ser realizada pela mesma instituição financeira
Documento eletrônico VDA50241456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: ace22ebd-4a53-4063-91e9-f8645b53ecb2

responsável pela concessão do crédito emergencial, por se caracterizar
atividade meio, não haverá incidência do imposto, a qual fica restrita para o
caso de os referidos serviços serem realizados por terceiros não vinculados à
concessão do crédito" (AREsp 669.755/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/6/2018
22/8/2018
2. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 4.651/4.665), o ente municipal
embargante alega que o acórdão impugnado incorreu em:
(i) omissão, por não se manifestar sobre a alegação de que o aresto
adotado no julgamento (AREsp 669.755/RJ) é isolado, havendo precedentes da Segunda
Turma em sentido contrário à pretensão do banco recorrente;
(ii) omissão e obscuridade, por não considerar a possibilidade de
interpretação extensiva dos itens da lista anexa à LC n. 116/2003, que, segundo sustenta,
respaldaria a tese de que "a análise de risco para concessão de crédito emergencial está
sujeita à incidência de ISS, por configurar serviço bancário congênere, com previsão no
item 96 do Decreto-lei n. 406/1968"; além de argumentar que nem a Constituição nem a
legislação federal limitam a tributação do ISS à atividade-fim do prestador, e que a
operação de avaliação de risco possui caráter autônomo, pois pode ser cancelada a
qualquer tempo.
A parte embargada apresentou impugnação (e-STJ fls. 4.669/4.686).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios na
decisão judicial, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material —
circunstâncias que não se verificam no presente caso.
A fundamentação constante no voto condutor do acórdão ora
embargado, amparada em precedente da Primeira Turma (AREsp 669.755/RJ, de minha
relatoria, DJe
) e em decisões monocráticas subsequentes que enfrentaram
22/08/2018
idêntica controvérsia, foi clara ao afirmar que a análise de risco realizada pela mesma
instituição financeira responsável pela concessão do crédito emergencial configura
atividade-meio, razão pela qual não está sujeita à incidência do ISS.
Também foi expressamente consignado que os julgados invocados
pelo ente municipal não enfrentaram o mérito da mesma pretensão recursal, tendo sido
decididos com base na Súmula 7 do STJ — óbice que, no presente caso, foi afastado,
uma vez que “o acórdão recorrido identificou com precisão a atividade correspondente,
relativa ao levantamento de informações do cliente que o banco realiza para avaliar o
Documento eletrônico VDA50241456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: ace22ebd-4a53-4063-91e9-f8645b53ecb2

risco na concessão de crédito em caráter urgente, concluindo que sua natureza não seria
de mera atividade-meio excludente da tributação”.
Acrescento, ainda, que, ao contrário do alegado pelo embargante, a
possibilidade de interpretação extensiva dos itens da lista anexa à Lei Complementar de
regência não desconstitui o fundamento de que a tributação não pode alcançar valores
cobrados pela realização de serviço instrumental necessário à operação financeira,
quando prestado pela própria instituição bancária.
Do mesmo modo, a alegação de que o serviço de análise de risco
pode ser cancelado a qualquer tempo não altera sua natureza acessória, quando
efetivamente prestado.
Verifica-se, portanto, que a insurgência manifestada pelo
embargante não se refere a eventual deficiência na fundamentação do acórdão, mas sim à
interpretação que lhe foi desfavorável. Trata-se, assim, de pretensão de caráter
meramente infringente, o que inviabiliza seu acolhimento no âmbito restrito dos
embargos de declaração.
Todavia, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não considero os
presentes embargos como manifestamente protelatórios, razão pela qual deixo de aplicar
a multa processual prevista para tais hipóteses.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50241456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: ace22ebd-4a53-4063-91e9-f8645b53ecb2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.186.483 / RJ
Número Registro: 2024/0457122-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04272960220158190001 202425120148 4272960220158190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
PAULO FERNANDO S. M. BORGES - RJ158037A
PAULO FERNANDO SOUTO MAIOR BORGES - RJ158037
ANA PAULA GARCIA GRILANDA - SP297927
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
PAULO AYRES BARRETO - RJ187140
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - RJ187217
MARCELA MEDRADO PASSOS GOMES - RJ186609
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : VINÍCIUS MAGALHÃES GONÇALVES - RJ201243
Documento eletrônico VDA51383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 1acdae6a-8d57-40dd-b10f-3cd750122794

EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
PAULO FERNANDO S. M. BORGES - RJ158037A
PAULO FERNANDO SOUTO MAIOR BORGES - RJ158037
ANA PAULA GARCIA GRILANDA - SP297927
ELIANA CALMON ALVES - DF046625
PAULO AYRES BARRETO - RJ187140
SIMONE RODRIGUES COSTA BARRETO - RJ187217
MARCELA MEDRADO PASSOS GOMES - RJ186609
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 1acdae6a-8d57-40dd-b10f-3cd750122794